Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-16.2022.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704158-16.2022.8.07.0002 APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: DONIZETE JOSE BIANO DA SILVA DECISÃO 1. ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS interpôs apelação cível contra a r. sentença proferida em execução de título extrajudicial proposta contra DONIZETE JOSÉ BIANO DA SILVA que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, incs. IV e VI, do CPC, porque o exequente não indicou endereço completo e atualizado do executado para citação, in verbis: “[...] Cuida-se de execução de título extrajudicial processada neste juízo entre as partes acima especificadas. Devidamente intimada para indicar endereço completo e atualizado para citação, a parte credora permaneceu silente. O desatendimento a esta obrigação demonstra a ausência de pressuposto processual e justifica a extinção do processo, nos termos do que determina o artigo 485, IV e VI do CPC. Como se vê, essa situação não se confunde com a extinção pelo abandono processual, motivo pelo qual é dispensável a observância de outros prazos ou mesmo uma nova intimação da parte desidiosa. Nesse sentido é a jurisprudência recentíssima deste Eg. TJDFT: [...] Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, IV E VI, do Código de Processo Civil. Custas finais pela exequente. Sem honorários, ante a inexistência de citação. P. R. I. Transitada em julgado, arquivem-se com baixa.” 2. O exequente interpôs apelação em 8/7/2024 (id. 61678288) argumentado, em síntese, a existência de “error in procedendo” porque não foi intimado para dar andamento ao processo. 3. No dia 24/7/2024 o apelante-exequente anexou petição (id. 61929520) noticiando a celebração de acordo com o apelado-executado e pleiteando a homologação do acordo e suspensão do processo. 4. O acordo celebrado não pode ser homologado judicialmente, uma vez que o apelado-executado não foi citado, portanto, a relação processual não foi angularizada. O apelante-exequente foi intimado para esclarecer seu interesse no recurso interposto (id. 61962962) e deixou o prazo transcorrer sem manifestação (id. 62708530). 5. É o relatório. Decido. 6. Conforme já relatado, o apelante-exequente pleiteia a reforma da r. sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, por inércia da parte, uma vez que não fornecido o endereço atualizado do apelado-devedor para citação. 7. Após a interposição da apelação, o apelante-exequente noticiou a celebração de acordo com o apelado-devedor, assim, uma vez celebrado acordo entre as partes, não persiste interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pelo apelante. 8. Registre-se que a inércia do apelante-credor, regularmente intimado, em se manifestar quanto ao interesse no julgamento da apelação, confirma a perda superveniente do interesse recursal. 9. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 10. Intimem-se. 11. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora